Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Processo : 0705022-98.2020.8.07.0010 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator